Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-96.2006.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001880-96.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CASTRO - CPF: 054.423.702-15 (APELANTE), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), EVANDRO LUCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 078.634.488-16 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C COMPENSAÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE EXCLUSÃO OU NÃO INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – NOVAÇÃO DIANTE DA EXTINÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO – RUBRICAS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO LIMITADOS A 12% AO ANO - AUSÊNCIA DE TESE ESPECÍFICA E DIRETA AOS ENCARGOS DA AVENÇA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ausente a prova mínima das alegações da parte autora, impõe-se a improcedência do pedido formulado na ação, ainda que incida o Código Consumerista, salientando-se que a novação retira do contrato anterior sua eficácia, acarretando sua extinção, de modo que a repactuação traz novos encargos decorrentes da própria negociação, cabendo avaliar apenas se os índices legais foram observados; e assim, sendo, não há falar em exorbitância, ilegalidades e excessos.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça definiu, ao julgar o REsp. no 1.061.530, que haverá abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, dada a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos de empréstimos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. (...)”. (N.U 0009350-81.2015.8.11.0041, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

CARLOS ROBERTO DE CASTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível

da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos de
Ação Revisional de Contratos Bancário c.c Pedido de Antecipação de Tutela de Exclusão e/ou Não Inclusão nos Órgãos Restritivos de Crédito, Compensação de Valores n. 0001880-96.2006.8.11.0046 (972/2006) - Código 20814, proposta em face de
BANCO DO BRASIL
(Requerido/Apelado),
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Apelante pede a nulidade da sentença, pois o Magistrado sentenciante julgou extinto o feito, sem observar a eficácia o acórdão
No 84310/2009, julgado prejudicado em consonância com o ACORDÃO No 84309/2009, de autoria do apelante, julgado provido por unanimidade.

Diz que “(...) O Processo, encontrava-se aguardando a juntada do demonstrativo de evolução de débito, com o desconto, das parcelas pagas pelo apelado, razão do inconformismo e iniciativa do presente recurso. O apelante/exequente, foi intimado para apresentar as RAZÕES FINAIS, em memoriais, em 27/01/2023, no entanto, a sentença foi proferida em 15/12/22”.

Pleiteia “(...) a “nulidade” ou "reforma" da sentença para que seja determinada a exibição do contrato de n° 95/00331-2, que foi liquidado através da renegociação consolidada no instrumento contratual sub judice, pois sustenta que na sobredita avença existiam cláusulas abusivas que oneraram, sobremaneira as prestações mensais, transformando uma dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do qual afirma ter pagado mais da metade, em R$ 21.169,58 (vinte e um mil, cento e sessenta e nove reais, cinquenta e oito centavos), em cerca de três anos”.

Alega que “(...)
trata-se de Ações Conexas, no entanto em uma o magistrado condena o pagamento, em outra, na qual o requerente pede revisão o processo é improcedente, sendo ambos os litígios, baseados na mesmo objeto, digo, sobre o mesmo documento contratual? Vamos convir que é no mínimo inaceitável”.

Frisa que “(...)
revela-se necessária a exibição do contrato n" 95/00331-2, que originou o contrato de abertura de crédito fixo n" 98/00052-7, pois, segundo afirma o apelante, o valor inicial do débito era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e após três anos teria evoluído para mais de R$ 21.000,00, apesar do alegado pagamento de cerca de 50% da dívida. SOMENTE com a exibição de tal contrato e o demonstrativo de evolução do débito por ele representado é que se permitirá aferir acerca da existência das alegadas ilegalidades em suas cláusulas”.

Aduz que “(...) o que se pretende com o presente recurso é a reforma da sentença, prosseguimento do feito, de sorte que o Estado, por meio da tutela jurisdicional, dê uma resposta às partes nele envolvidas, NÃO SE EXIMINDO DE APRECIAR O MÉRITO DA DEMANDA”; que “(...) o apelante pugnou pela Recurso posto, pleiteando, em primeiro plano, a NULIDADE da SENTENÇA e, subsidiariamente, a Reforma da Sentença de primeiro grau, por falta de cumprimento ao estabelecido no Acordão/obrigatoriedade da apresentação do contrato originário/Perito Contábil/abatimento dos valores pagos, os demais encargos abusivos, já encontra-se deferido nos autos”; que “(...) se a marcha processual estava em andamento, digo o processo encontrava-se aguardando o contrato primitivo, para fins de possível PÉRICIA CONTÁBIL, não existe fundamento para a extinção do mesmo, é salutar que o acordão, determinou o que se faz jus ao instituto do direito, e deve sempre ser, atendido, em equidade ao posicionamento, da Corte Superior, o ato processual, sem essa observância, fere o ordenamento jurídico e é ofendículo à boa prestação jurisdicional”.

Acrescenta que “(...)
Antes de sentenciar, ao juiz caberia, a uma, a apreciação do pedido formulado pela Acordão e, a duas, o pedido de PERITO CONTABIL, juntada da planilha de cálculos, com observância aos valores incidentes de juros e correção, multas já majorados por decisão judicial, O PRÓPRIO APELADO SE COMPROMETEU A JUNTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DA DIVIDA, E OS DEVIDOS ABATIMENTOS/ COMPENSAÇÕES, fl., 252”; que “(...) é latente o descaso com a pessoa, com a família, com a sociedade que, diante das inúmeras dificuldades impostas pela carência do acesso à justiça, vem no clamor dos fatos suplicar a tutela jurisdicional”.

Requer “(...) seja conhecido o presente recurso para NULIDADE ou REFORMA da r. Sentença e, uma vez devolvidos os autos à Comarca de Origem, Comodoro/MT, dê-se prosseguimento ao feito a partir do estado em que se encontrava (...)”.

Em contrarrazões, o Apelado insurge-se contra a gratuidade da justiça para a parte adversa. No mérito, pede o desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de
Ação Revisional de Contratos Bancário c.c Pedido de Antecipação de Tutela de Exclusão e/ou Não Inclusão nos Órgãos Restritivos de Crédito, Compensação de Valores n. 0001880-96.2006.8.11.0046 (972/2006) - Código 20814, proposta por
CARLOS ROBERTO DE CASTRO
, em face de
BANCO DO BRASIL
(Requerido/Apelado),
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, pois o Recorrente já é beneficiário da gratuidade; e, além disso, não há qualquer prova cabal trazida pela parte adversa de que ele tenha condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem comprometimento de sua subsistência.

Feito esse apontamento, tem-se que não há qualquer elemento de prova de que as transações comerciais/bancárias firmadas entre as partes tenham sido ilegais, exorbitantes ou abusivas.

Consigne-se que cabe à parte Autora, ainda que assistida pela Norma Consumerista, fazer prova mínima de suas alegações.

E dentro desse contexto, não há falar em abusividade, sobretudo porque os encargos do contrato são legais (juros remuneratórios acima dos 12% ao ano, mas que não se revestem de exorbitância, destacando-se que tais juros não são limitados ao percentual citado).

Também é incontroverso que houve a entabulação do contrato n. 95/00331-2, o qual foi novado, eis que celebrado novo contrato (de n. 98/00052-7), que foi juntado aos autos pelo Autor/Apelante.

Não há demonstração de ilegalidade das cláusulas contratadas.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL

- CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO CONFIGURADA – ART. 361, I, DO CPC - TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO - REVISÃO DAS OBRIGAÇÕES NOVADAS – SÚMULA No 286 DO STJ – CABIMENTO -

JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS - LEGALIDADE - SENTENÇA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula no 286 do STJ).

O Superior Tribunal de Justiça definiu, ao julgar o REsp. no 1.061.530, que haverá abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, dada a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos de empréstimos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Não se mostram abusivos os juros de mora fixados em 1%

(um por cento) ao mês.

(N.U 0009350-81.2015.8.11.0041, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)”.

Assim, prevalece a sentença recorrida:

“(...)
De prêmio, no que tange a multa pecuniária fixada nos autos para a exibição de documento, há que se fazer menção à Súmula 372, do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

Mutatis mutantis
, por se tratar de penalidade aplicada pela não exibição do contrato de no 95/00331, não há que se falar em prestação pecuniária.

Nessa senda, REVOGO a multa anteriormente aplicada.

Quanto ao mérito, urge consignar quanto aos reclamos iniciais que a natureza contratual de um pacto de adesão não acarreta, em virtude da impossibilidade da discussão de conteúdo, vício de consentimento na formação do acordo, uma vez que o fato do contrato ser de adesão,
per si
, não macula a sua formação.Com efeito, o vício de consentimento alcança, como o próprio termo sugere, o consentir. O contrato de adesão ao ser subscrito traz manifestação de consentimento; a liberdade na pactuação é restrita, todavia a manifestação do consentimento não o é. Desta feita, torna-se imperioso o cumprimento das cláusulas pactuadas.

Ademais, há que se fazer menção ao instituto da novação, que assim é tratado pelo Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; (...).

Nessa senda, tem-se que as obrigações contraídas pelas partes estão todas no contrato de n° 98/00052-7 que foi carreado aos autos pelo requerente.

Desta feita, era ônus do requerente, aduzir expressamente, apontando as cláusulas que entediam draconianas, o que não foi feito, limitando-se em pedidos genéricos.

Ainda, sabe que que aos juros remuneratórios não se aplica a limitação de 12% ao ano, constante da antiga redação do art. 192, § 3o da CF/88 (S. 648-STF). Devem ser aqueles previstos no contrato, desde que não abusivos, sendo que tal qualidade deve restar demonstrada nos autos. Não tendo a parte autora demonstrado a abusividade dos juros contratados, há de ser respeitado o pactuado.

Do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
Carlos Roberto de Castro
contra
Banco do Brasil S/A.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento da taxa judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 98 do CPC, que devem ser sobrestados a cobrança, ante a gratuidade anteriormente concedida”.

Ademais, não se mostra plausível que a instituição bancária traga documentação da qual o Autor também obteve sua via, destacando-se que não há nos autos pedido específico e pontual acerca do seu direito. Convém salientar que com a novação a obrigação anterior é extinta, de modo que a nova dívida detém recalculo e certamente onera o devedor, em razão de composição, incidindo encargos decorrentes da própria renegociação.

Desse modo, mantém-se intacta a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da causa; todavia, suspendo a exigibilidade, eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023